Tribunal: STF
Processo: Rcl 83820
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Salesópolis/SP contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP no Processo 2146463- 37.2024.8.26.0000, para garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 7.042/DF e 7.043/DF.



    O reclamante narra o seguinte:



    [...] os autos supramencionados tratam de Cumprimento de Sentença de ação de Improbidade Administrativa aviada pelo ente público contra – inicialmente o Chefe do Poder Executivo municipal da época dos fatos, e as pejotizadas, sendo que houve condenação somente das requeridas e não do Edil, em multa pecuniária, a qual iniciou sua execução pelo Ministério Público.



    Ocorre que o Município de Salesópolis se ativou no polo ativo da execução, com fundamento no artigo 17, da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021 e da intervenção anômala inserta no art. 5º, da Lei nº 9.469/1997. 



    Sendo o cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de pagar quantia certa, foi incluído ao crédito pelos municipalistas a multa de 10% do § 1º, do art. 523 do CPC e os honorários advocatícios de 10% também previstos no mesmo diploma processual. 



    Todavia, o juízo de origem negou a permanência dos municipalistas e da consequente inserção da multa de 10% do § 1ª, do art. 523 do CPC e dos honorários advocatícios de 10% previstos no CPC, causando prejuízo ao interesse público já que a parte devedora deixou transcorrer in albis o prazo para o pagamento o que foi acompanhado pelo eg. Tribunal de Justiça, pelo agravo de instrumento que invocou o permissivo previsto na jurisprudência vinculante deste STF, notadamente, as ADI’s 7042 e 7043 (documento 1, pp. 2-3).



    Segundo sustenta o reclamante:



    [...]



    Não há dúvida, portanto, de que a decisão de mérito adotada por ocasião do julgamento das ADI’s 7042 e 7043, projetam efeitos gerais, podendo a referida tese ser invocada como paradigma para a ação de reclamação perante esse Colendo Tribunal, em vista de decisões que, tal como a aqui impugnada, violam categoricamente as premissas constitucionais estabelecidas genericamente em controle direto de constitucionalidade (documento 1, p. 20).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer:



    [...] a final PROCEDÊNCIA da Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do Agravo de Instrumento nº 2146463-37.2024.8.26.0000, determinando o ingresso do Município de Salesópolis no polo ativo do cumprimento de sentença a nº 000592-66.2019.8.26.0523 (documento 1, p. 22).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente porque não há aderência estrita entre o paradigma invocado e o ato reclamado.



    Na peça inicial, o reclamante aponta violação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 7.042/DF e 7.043/DF, cujas ementas transcrevo:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PROTEÇÃO AO PATRIMONIO PÚBLICO E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. VEDAÇÃO À EXCLUSIVIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CIVIL (CF, ARTIGO 129, §1º). LEGITIMIDADE CONCORRENTE E DISJUNTIVA ENTRE FAZENDA PÚBLICA E MINISTÉRIO PÚBLICO. VEDAÇÃO À OBRIGATORIEDADE DE ATUAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA NA DEFESA JUDICIAL DO ADMINISTRADOR PÚBLICO. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. Reconhecida a legitimidade ativa da Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal – ANAPE e da Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais – ANAFE para o ajuizamento das presentes demandas, tendo em conta o caráter nacional e a existência de pertinência temática entre suas finalidades institucionais e o objeto de impugnação. Precedentes.



    2. Vedação constitucional à previsão de legitimidade exclusiva do Ministério Público para a propositura da ação por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 129, §1º da Constituição Federal e, consequentemente, para oferecimento do acordo de não persecução civil.



    3. A legitimidade da Fazenda Pública para o ajuizamento de ações por improbidade administrativa é ordinária, já que ela atua na defesa de seu próprio patrimônio público, que abarca a reserva moral e ética da Administração Pública brasileira. 



    4. A supressão da legitimidade ativa das pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade representa uma inconstitucional limitação ao amplo acesso à jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) e a defesa do patrimônio público, com ferimento ao princípio da eficiência (CF, art. 37, caput) e significativo retrocesso quanto ao imperativo constitucional de combate à improbidade administrativa. 



    5. A legitimidade para firmar acordo de não persecução civil no contexto do combate à improbidade administrativa exsurge como decorrência lógica da própria legitimidade para a ação, razão pela qual estende-se às pessoas jurídicas interessadas. 



    6. A previsão de obrigatoriedade de atuação da assessoria jurídica na defesa judicial do administrador público afronta a autonomia dos Estados-Membros e desvirtua a conformação constitucional da Advocacia Pública delineada pelo art. 131 e 132 da Constituição Federal, ressalvada a possibilidade de os órgãos da Advocacia Pública autorizarem a realização dessa representação judicial, nos termos de legislação específica.



    7. Ação julgada parcialmente procedente para (a) declarar a inconstitucionalidade parcial, com interpretação conforme sem redução de texto, do caput e dos §§ 6º-A e 10-C do art. 17, assim como do caput e dos §§ 5º e 7º do art. 17-B, da Lei 8.429/1992, na redação dada pela Lei 14.230/2021, de modo a restabelecer a existência de legitimidade ativa concorrente e disjuntiva entre o Ministério Público e as pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade administrativa e para a celebração de acordos de não persecução civil; (b) declarar a inconstitucionalidade parcial, com interpretação conforme sem redução de texto, do § 20 do art. 17 da Lei 8.429/1992, incluído pela Lei 14.230/2021, no sentido de que não inexiste “obrigatoriedade de defesa judicial”; havendo, porém, a possibilidade de os órgãos da Advocacia Pública autorizarem a realização dessa representação judicial, por parte da assessoria jurídica que emitiu o parecer atestando a legalidade prévia dos atos administrativos praticados pelo administrador público, nos termos autorizados por lei específica;(c) declarar a inconstitucionalidade do art. 3º da Lei 14.230/2021. Em consequência, declara-se a constitucionalidade: (a) do § 14 do art. 17 da Lei 8.429/1992, incluído pela Lei 14.230/2021; e (b) do art. 4º, X, da Lei 14.230/2021 (ADI 7.042/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 28/2/2023).



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PROTEÇÃO AO PATRIMONIO PÚBLICO E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. VEDAÇÃO À EXCLUSIVIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOSITURA DA AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CIVIL (CF, ARTIGO 129, §1º). LEGITIMIDADE CONCORRENTE E DISJUNTIVA ENTRE FAZENDA PÚBLICA E MINISTÉRIO PÚBLICO. VEDAÇÃO À OBRIGATORIEDADE DE ATUAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA NA DEFESA JUDICIAL DO ADMINISTRADOR PÚBLICO. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. Reconhecida a legitimidade ativa da Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal – ANAPE e da Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais – ANAFE para o ajuizamento das presentes demandas, tendo em conta o caráter nacional e a existência de pertinência temática entre suas finalidades institucionais e o objeto de impugnação. Precedentes.



    2. Vedação constitucional à previsão de legitimidade exclusiva do Ministério Público para a propositura da ação por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 129, §1º da Constituição Federal e, consequentemente, para oferecimento do acordo de não persecução civil.



    3. A legitimidade da Fazenda Pública para o ajuizamento de ações por improbidade administrativa é ordinária, já que ela atua na defesa de seu próprio patrimônio público, que abarca a reserva moral e ética da Administração Pública brasileira. 



    4. A supressão da legitimidade ativa das pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade representa uma inconstitucional limitação ao amplo acesso à jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) e a defesa do patrimônio público, com ferimento ao princípio da eficiência (CF, art. 37, caput) e significativo retrocesso quanto ao imperativo constitucional de combate à improbidade administrativa. 



    5. A legitimidade para firmar acordo de não persecução civil no contexto do combate à improbidade administrativa exsurge como decorrência lógica da própria legitimidade para a ação, razão pela qual estende-se às pessoas jurídicas interessadas. 



    6. A previsão de obrigatoriedade de atuação da assessoria jurídica na defesa judicial do administrador público afronta a autonomia dos Estados-Membros e desvirtua a conformação constitucional da Advocacia Pública delineada pelo art. 131 e 132 da Constituição Federal, ressalvada a possibilidade de os órgãos da Advocacia Pública autorizarem a realização dessa representação judicial, nos termos de legislação específica.



    7. Ação julgada parcialmente procedente para (a) declarar a inconstitucionalidade parcial, com interpretação conforme sem redução de texto, do caput e dos §§ 6º-A e 10-C do art. 17, assim como do caput e dos §§ 5º e 7º do art. 17-B, da Lei 8.429/1992, na redação dada pela Lei 14.230/2021, de modo a restabelecer a existência de legitimidade ativa concorrente e disjuntiva entre o Ministério Público e as pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade administrativa e para a celebração de acordos de não persecução civil; (b) declarar a inconstitucionalidade parcial, com interpretação conforme sem redução de texto, do § 20 do art. 17 da Lei 8.429/1992, incluído pela Lei 14.230/2021, no sentido de que não inexiste “obrigatoriedade de defesa judicial”; havendo, porém, a possibilidade de os órgãos da Advocacia Pública autorizarem a realização dessa representação judicial, por parte da assessoria jurídica que emitiu o parecer atestando a legalidade prévia dos atos administrativos praticados pelo administrador público, nos termos autorizados por lei específica; (c) declarar a inconstitucionalidade do art. 3º da Lei 14.230/2021. Em consequência, declara-se a constitucionalidade: (a) do § 14 do art. 17 da Lei 8.429/1992, incluído pela Lei 14.230/2021; e (b) do art. 4º, X, da Lei 14.230/2021 (ADI 7.043/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 28/2/2023).



    Com base nesses parâmetros, analiso o caso concreto.



    O ato reclamado tem o seguinte teor:



    Trata-se de agravo de instrumento por meio do qual o agravante pretende a reforma da r. decisão proferida às fls. 626/629 dos autos principais, a fim de seja admitida sua intervenção anômala no cumprimento de sentença iniciado pelo Ministério Público. 



    Inicialmente o Município de Salesópolis ajuizou a Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa contra RIZZO COMÉRCIO E SERVIÇO MOBILIÁRIO URBANO LTDA. processo n. 0000064-76.2012.8.26.0523. 



    In casu, contudo, em 21/5/2013, no decorrer da tramitação da Ação Civil Pública processo n. 0000064-76.2012.8.26.0523 foi alterado o polo ativo da ação, momento a partir do qual o Ministério Público do Estado de São Paulo passou a figurar como autor dessa ação, assumindo seu polo ativo (fls. 30/32 do cumprimento de sentença processo n. 0000592-66.2019.8.26.0523), vez que um dos réus na Ação Civil Pública foi eleito prefeito do município de Salesópolis, sem intervenção do município desde então, até o início do cumprimento de sentença, que foi proferida em 2/12/2015, no seguinte sentido 



    [...]



    O art. 5º da Lei n. 7.347/1985, citado pela Municipalidade, de fato, em se tratando de ação civil pública, garante a legitimidade do Município para propor a ação principal e a ação cautelar4 , tanto que a Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa contra a RIZZO COMÉRCIO E SERVIÇO MOBILIÁRIO URBANO LTDA. foi inicialmente ajuizada pelo Município de Salesópolis (processo n. 0000064-76.2012.8.26.0523).



    No entanto, conforme se observa da fl. 30 nos autos do cumprimento de sentença, em 21/5/2013, conforme petição protocolada pelo Ministério Público, constou que a Promotoria “assumirá o polo ativo da presente ação civil pública, considerando a petição formulada a fls. 537”. Desse modo, o Ministério Público do Estado de São Paulo passou a figurar como autor dessa ação, assumindo seu polo ativo. 



    Isso foi reforçado pelo Parquet à fl. 116, ao se opor ao pedido do Município de inclusão dos honorários advocatícios no pedido de aplicação de multa (fls. 112/113), ao dispor que “os honorários advocatícios são devidos aos advogados, particulares ou públicos, e, permitir que haja condenação em honorários neste cumprimento de sentença em favor dos procurados do Município de Salesópolis acarretaria em um enriquecimento sem causa, tendo em vista que a ação civil pública e o cumprimento da sentença são de titularidade do Parquet”. 



    Desse modo, não se verifica afronta ao art. 5º da Lei n. 7.347/1985, vez que a Municipalidade não era mais titular da ação civil pública. 



    O próprio Município reconhece esse fato ao requerer sua intervenção anômala nos termos do art. 5º da Lei Federal n. 9.469/97, diante de seu interesse jurídico e econômico e para “esclarecimento de questões de fato e de direito, podendo juntar documentos e memoriais reputados úteis ao exame da matéria e ao desenleio da controvérsia” (fls. 66/69).



    [...]



    No caso em apreço, trata-se de ação que já se encontra na fase de cumprimento de sentença. Desse modo, assim como alegou o Ministério Público, não há necessidade de esclarecimento de questões de fato e de direito, sendo desnecessária a intervenção da Municipalidade.



    A r. decisão agravada, portanto, não comporta qualquer reparo (documento 5, pp. 7- 15).



    O que se examina nesta reclamação é se o Juízo de origem, ao indeferir o pedido de intervenção anômala do Município de Salesópolis no cumprimento de sentença de titularidade do Ministério Público, teria deixado de observar as decisões do Supremo Tribunal Federal indicadas como paradigmas.



    Desse modo, observo que a decisão reclamada não discute a possibilidade de o município propor ação de improbidade administrativa, como afirmam os paradigmas invocados.



    Não há, portanto, aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões paradigmas, sendo, assim, incabível o manejo da reclamação. No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022).



    II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. 



    III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.



    IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.



    1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129.



    2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.



    3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais.



    4. Agravo interno desprovido (Rcl 60.155 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2023).



    No mesmo sentido, cito: Rcl 63.715/GO, DJe 20/2/2024, da minha relatoria.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado, portanto, o exame do pedido liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator